Tribunal: TJDFT
Processo: 0719312-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0719312-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ SANTANA DA CONCEICAO AGRAVADO: ERBE INCORPORADORA 113 LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANDRE LUIZ SANTANA DA CONCEICAO, parte credora, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, em sede de liquidação, no processo 0711750-17.2022.8.07.0001, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, apresentado pela parte devedora, ora agravada, para reconhecer o excesso de execução no importe de R$ 2.431,15, nos seguintes termos: Cuida-se de cumprimento de sentença, em que os exequentes indicaram como valor devido pela parte executada é R$ 927.152,94 (novecentos e vinte e sete mil, cento e cinquenta e dois reais e noventa e quatro centavos), em 05/04/2022 (ID 120720962). A parte executada depositou a título de pagamento a quantia de R$ 944.799,77 (novecentos e quarenta e quatro mil, setecentos e noventa e nove reais e setenta e sete centavos), em 08/06/2022 (ID 127614598). A exequente considerou que este valor não era suficiente para quitação e requereu a continuidade do cumprimento de sentença para o recebimento do valor remanescente em aberto de R$ 29.587,59 (vinte e nove mil, quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta e nove centavos). O devedor impugnou o cumprimento de sentença, pois entendeu que havia excesso na execução no montante de R$ 2.431,15 (dois mil, quatrocentos e trinta e um reais e quinze centavos). Em relação ao valor incontroverso, de R$ 27.156,44 (vinte e sete mil, cento e cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), não se opôs a eventual pedido de levantamento, uma vez que se tratava de pagamento. Os valores foram levantados em favor dos exequentes (IDs 132799097 e 136511721). Em razão da controvérsia, os autos foram remetidos à Contadoria para apuração de saldo devedor ou excedente. No caso, a Contadoria concluiu inicialmente que havia saldo devedor no valor de R$ 8.389,26 (oito mil, trezentos e oitenta e nove reais e vinte e seis centavos), atualizados até novembro de 2022 (ID 141944985). O executado novamente discordou dos cálculos (ID 144064054), pois entendeu que os juros de mora sobre honorários sucumbenciais devem incidir a partir do trânsito em julgado, o que só ocorreu em 04/06/2022, no mesmo sentido se manifestou este juízo. Os autos foram novamente remetidos à Contadoria para indicar se os cálculos apresentados (ID 141944985) seguiram o entendimento do STJ acerca do cálculo da mora dos honorários advocatícios de sucumbência (termo inicial dos juros de mora de honorários advocatícios fluíram a partir do trânsito em julgado), conforme decisão (ID 145104623). A Contadoria apresentou novo cálculo de ID 148652948, em que concluiu que foi pago a maior o valor de R$ 56.497,14 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e noventa e sete reais e catorze centavos), atualizados até 08/06/2022, totalizam R$ 83.870,24 (oitenta e três mil, oitocentos e setenta reais e vinte e quatro centavos). A parte executada concordou com o cálculo e requereu sua homologação (ID 149220775). Os exequentes discordaram dos cálculos (ID 151374671), afirmaram que estes não seguiram os parâmetros da condenação e devem ser apurados com base no proveito econômico obtido. É o relatório. Decido. O art. 525, §1o, inciso V, do CPC dispõe que o executado poderá alegar excesso de execução na impugnação ao cumprimento de sentença. O §4o deste mesmo dispositivo preceitua o seguinte: "quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo." O valor apontado como excesso pela parte executada foi no montante de R$ 2.431,15 (dois mil, quatrocentos e trinta e um reais e quinze centavos), nos termos da impugnação de ID 132089252. Os demais valores de R$ 944.799,77 (novecentos e quarenta e quatro mil, setecentos e noventa e nove reais e setenta e sete centavos) e de R$ 27.156,44 (vinte e sete mil, cento e cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos), a devedora informou que se tratava de pagamento e não se opôs a eventual pedido de levantamento. A Contadoria do juízo concluiu que foi pago a maior o valor de R$ 56.497,14 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e noventa e sete reais e catorze centavos), que atualizados até 08/06/2022, totalizam R$ 83.870,24 (oitenta e três mil, oitocentos e setenta reais e vinte e quatro centavos). Não há nenhum reparo aos cálculos da contadoria, que foram elaborados em perfeita harmonia com o título exequendo e com os parâmetros para a incidência de correção monetária e juros de mora. Entretanto, tendo em vista que a parte executada indicou como excesso apenas o valor de R$ 2.431,15 (dois mil, quatrocentos e trinta e um reais e quinze centavos) e concordou com os valores liberados a favor dos exequentes, seria ultra petita reconhecer que o valor em excesso foi além daquele apontado na impugnação. ANTE O EXPOSTO, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso da execução no valor de R$ 2.431,15 (dois mil, quatrocentos e trinta e um reais e quinze centavos). Condeno a exequente/impugnada ao pagamento de honorários advocatícios em relação à impugnação, que fixo em 10% da diferença entre o valor requerido no cumprimento de sentença e o efetivamente devido em face desta decisão. Intimem-se. Jayder Ramos de Araújo Juiz de Direito (grifos nossos) Em suas razões, alega que não cometeu equívocos na atualização dos valores da execução, razão pela qual entende não haver o excesso na execução que foi reconhecido no Juízo a quo. Preparo regular. É o relatório. Decido. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença de condenação pecuniária. Intimada ao pagamento voluntário, a parte devedora realizou depósito voluntário antes do final do prazo legal. Ainda assim, a parte credora indicou a necessidade de complemento do depósito. Verifica-se que o primeiro cálculo da Contadoria Judicial indicou um remanescente de crédito no valor de R$ 8.389,26 e, que após impugnação da parte devedora, ora agravada, em um 2o envio à Contadoria Judicial foi anotado um pagamento a maior do valor devido de R$ 56.497,14. A diferença apurada deu-se que no 1o cálculo a Contadoria lançou os juros de mora da verba devida a título de honorários advocatícios desde a citação, quando na verdade, deveria ter sido lançado, apenas, da data da intimação do devedor para pagamento voluntário, conforme orientação pacífica desse TJDFT: Órgão 4a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0724541-21.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) DISTRITO FEDERAL AGRAVADO(S) JOSE SARNEY FILHO e LUIZ FREITAS PIRES DE SABOIA - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ME Relatora Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Acórdão No 1645551 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA (SÚMULA 14/STJ). TERMO A QUODA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. DATA DA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA RELATIVA À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEVIDA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos da Súmula 14/STJ, “Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento”. Assim, considerando-se que a verba honorária de sucumbência foi fixada na fase de conhecimento com base no valor da causa (art. 85, § 3o, I, CPC), o termo a quo da correção monetária dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser fixado na data do ajuizamento da demanda, conforme entendimento sumulado do STJ. 2. O termo inicial da incidência de juros moratórios que incidem sobre os honorários advocatícios de sucumbência fixados na fase de conhecimento é a data de intimação do devedor na fase de cumprimento de sentença, momento em que se dá o estado de mora da Fazenda Pública devedora, nos termos de jurisprudência do STJ e deste TJDFT. É de ressaltar que o referido entendimento não tem o condão de violar o disposto no art. 85, § 16, do CPC, pois os honorários advocatícios de sucumbência não foram fixados em quantia certa na origem, mas sim como base no valor da causa. 3.Enquanto consectário do provimento jurisdicional ora concedido, cotejando o provimento jurisdicional concedido na origem com o realizado nesta instância recursal, é certo que a verba honorária relativa ao cumprimento de sentença deve ser fixada em favor do devedor, levando-se em consideração o proveito econômico obtido com o reconhecimento do excesso de execução por ele alegado na impugnação ao cumprimento de sentença. É devida, portanto, a fixação de honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença ao executado no caso de acolhimento, ainda que parcial, de sua impugnação (Temas no 407, 408, 409 e 410 - REsp n. 1.134.186/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 1/8/2011, DJe de 21/10/2011). Tal entendimento, ainda que firmado pelo STJ sob a égide do CPC de 1973, é aplicável à sistemática do CPC de 2015 também aos cumprimentos de sentença ajuizados contra a fazenda pública, conforme reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 4a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, LUCIMEIRE MARIA DA SILVA - Relatora, FERNANDO HABIBE - 1o Vogal e ARNOLDO CAMANHO - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador FERNANDO HABIBE, em proferir a seguinte decisão: DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 02 de Dezembro de 2022 Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora (grifos nossos) Ao contrário do que se alega nas razões recursais, não se verifica, nesta análise inicial, qualquer erro no cálculo apresentado pela Contadoria Judicial, que inclusive anota que a parte agravante recebeu valor maior do que o devido, o que e análise sumária da decisão combatida não apontada que está em desacordo com os termos estabelecidos no título executivo judicial. Esses fatos enfraquecem a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR Contrarrazões já apresentadas. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Após, voltem-me conclusos para análise do mérito da questão. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 25 de maio de 2023